Tribunal: TJSP
Processo: 1000062-18.2018.8.26.0220
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPETÊNCIA DO TRF 3a REGIÃO – É competente a Justiça Federal para dirimir demanda de indenização por danos morais contra o INSS.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Moléstias Psiquiátricas – Alterações constatadas que implicam em redução temporária da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-doença devido.

CORREÇÃO MONETÁRIA –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPETÊNCIA DO TRF 3a REGIÃO – É competente a Justiça Federal para dirimir demanda de indenização por danos morais contra o INSS.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Moléstias Psiquiátricas – Alterações constatadas que implicam em redução temporária da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-doença devido.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000062-18.2018.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOSÉ GUIDO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ANULADA EM PARTE
A R. SENTENÇA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA E
DERAM PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000062-18.2018.8.26.0220 -Voto no 30.133
2
Voto no 30.133
Apelação no 1000062.18.2018.8.26.0220
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Guaratinguetá
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: José Guido Junior
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

COMPETÊNCIA DO TRF 3a REGIÃO É competente a Justiça
Federal para dirimir demanda de indenização por danos morais
contra o INSS.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Moléstias
Psiquiátricas Alterações constatadas que implicam em redução
temporária da capacidade para o trabalho Nexo causal Auxílio-
doença devido.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916
1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 Remuneração
da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF
decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).
Vistos.
José Guido Junior propôs ação acidentária contra o INSS, com base na Lei no
8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa em razão de problemas
psiquiátricos advindos das atividades de professor.
A demanda foi julgada procedente em parte, com a concessão de auxílio-
doença, e improcedente no que tange ao pedido de danos morais, condenando, neste caso,
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor pleiteado, observada a
gratuidade deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000062-18.2018.8.26.0220 -Voto no 30.133
3
Previsão quanto à remessa necessária.
Recorre o INSS, com resposta do autor.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Inicialmente, cumpre anular a r. sentença no que tange ao pleito de condenação
em danos morais, diante da incompetência ratione materiae da Justiça Estadual.
Neste sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e
deste Egrégio Tribunal:
“Tratando-se de ação de reparação por dano moral que tem como
fundamento ato administrativo, supostamente indevido, praticado pelo
INSS, é competente para o seu processamento e julgamento a Justiça
Federal Comum, por não se tratar na hipótese de demanda relativa a
benefício previdenciário ou dano material ou moral decorrente de
acidente do trabalho” (CC 54.773-SP 1a Seção j. em 08.02.06, v.u., rela.
Ministra Eliana Calmon. DJU 06.03.06);
“Agravo de instrumento - Competência - Ação visando indenização
acidentária cumulada com indenização por dano moral - Situação em
que se busca, além do amparo infortunístico, indenização diante da
alegada prática pelo INSS de procedimento irregular causador de
prejuízo à Segurada - Competência da Justiça Federal para julgar e
processar ação que visa reparação por dano moral e material decorrente
de ato supostamente indevido, praticado pelo INSS - Agravo
improvido.” (AI no 793.251-5/2-00, de São Paulo, 17a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Nelson Biazzi, j. em 23.09.2008, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000062-18.2018.8.26.0220 -Voto no 30.133
4
Assim, o pedido de indenização por danos morais deverá ser formulado perante
a Justiça Federal.
No mérito, o benefício acidentário é devido.
A perícia médica judicial (laudo de fls. 291/305) confirmou o temporário
comprometimento da capacidade para o trabalho em razão das moléstias psiquiátricas que
foram decorrentes de suas atividades de professor do ensino público.
Consta, ainda, de fls. 30, que o convívio em sala de aula era de fato tortuoso, o
que permite concluir que ao menos de maneira concausal tal situação agiu para fragilizar
ainda mais a condição psíquica do autor, de forma que reconheço a presença do nexo
concausal, suficiente para a manutenção do autor em auxílio-doença acidentário.
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
doença acidentário de 91% do salário-de-benefício.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do benefício a
ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes, preservando-se a
isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles deferidos na esfera
administrativa.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes índices:
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012;
remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000062-18.2018.8.26.0220 -Voto no 30.133
5
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e a
incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
O arbitramento dos honorários advocatícios se dará na etapa do cumprimento
da sentença, quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC/2015), autorizado o juízo
de primeiro grau a considerar a majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015).
Diante do exposto, anulada em parte a r. sentença, nego provimento ao
recurso da autarquia e dou parcial provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator